Tribunal: STF
Processo: HC 184213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por André de Jesus Dias, em favor de Noaldo Rodrigues da Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC 571.413/RJ.
    Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso desde 29/09/2017, pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c 14, II, na forma do art. 29 do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça alegando excesso de prazo e postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos já formulados nas instâncias inferiores e no STJ. Enfatiza que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da demora na realização da Sessão Plenária do Júri que, em razão da pandemia, foi desmarcada e não há data prevista para que aconteça. Requer a concessão da liberdade provisória. 
    É o relatório. Decido. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    A Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    O juiz da causa prestou informações atualizadas sobre o andamento do processo e informou que a Sessão Plenária do Júri foi remarcada para o dia 4 de agosto de 2020. Confira-se: 
    A denúncia foi recebida em 30/11/2017, sendo determinada a citação do paciente e demais corréus. 
    Foi decretada, ainda, a prisão preventiva dos acusados. 
    A prisão preventiva do paciente foi efetivamente cumprida em 27/10/2017. 
    O paciente foi citado em 07/02/2018, conforme fls. 216, e apresentou resposta às fls. 218. 
    Foi determinado, em 16/02/2018, a quebra do sigilo das antenas ou torres de telefônicas, bem como designada Audiência de Instrução e Julgamento. 
    Realizou-se Audiência de Instrução e Julgamento no dia 08/05/18, com continuação em 13/06/2018. 
    Foi proferida sentença, em 19/09/2018, pronunciando o paciente como das penas do artigo 121, parágrafo 2°, II e IV c/c 14, II, n/f 29 todos do Código Penal. 
    O paciente foi intimado da sentença de pronúncia em 08/10/2018, manifestando desejo em recorrer. 
    Apresentou-se recurso em sentido estrito às fls. 731/744, tendo o Ministério Público arrazoado às fls. 746/751, sendo a decisão de pronúncia confirmada pelo Juízo a quo em 07/11/2018. 
    Em 19/02/2019, foi negado provimento ao recurso em sentido estrito pelo Juízo ad quem, conforme acórdão acostado às fls. 918/933. 
    Foi designada sessão plenária para o dia 25/03/2020, sendo retirada de pauta em virtude do Ato Normativo Conjunto n.º 04/2020, publicado em 13/03/2020, que trata das medidas preventivas e temporárias para evitar a propagação do COVID19. 
    Por fim, informo a Vossa Excelência que a defesa do paciente não protocolizou petições requerendo a revogação da prisão preventiva do mesmo, em período posterior à edição da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, junto a este juízo.
    Não obstante, informo ainda que nesta designei Sessão Plenária de Júri para o dia 04/08/2020, às 10:00 horas (terça-feira). (eDOC 21, p. 3-4)
    Com essas informações, não vislumbro, neste momento, excesso de prazo na formação da culpa. 
    Contudo, em razão da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos juízes a reavaliarem as prisões na forma da Recomendação n. 62/2020, levando-se em conta as circunstâncias específicas de cada réu. No caso dos autos, a defesa aponta, e o Juízo confirma em suas informações, que a reanálise dos requisitos da prisão não foi realizada. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo/RJ, com a determinação para que promova a reavaliação da prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente